Tribunal: TJES
Processo: 0028024-70.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028024-70.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
APELADO: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
INTERESSE PÚBLICO – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – NULIDADE ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NA ORIGEM
– INSTRUÇÃO PREJUDICADA – ARTIGOS 178 E 279 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA.

1.
Acerca da intervenção do Ministério Público, assim prevê o Código de Processo Civil: Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I – interesse público ou social; II – interesse de incapaz; III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

2.
O diploma processual também dispõe que é nulo o processo em que o
P
arquet
não é intimado para acompanhar o feito que deva intervir, sendo que, para ser decretada a nulidade deve ser demonstrada a existência de prejuízo (artigo 279).

3.
No caso dos autos é nítido o interesse público existente na demanda, visto que trata de ação de cobrança em face de órgão integrante do poder público do Estado do Espírito Santo. Mediante um simples exame preambular, denota-se que o caso não se restringe ao pagamento de quantia por ente integrante da Administração Pública, mas aborda diretamente falhas na prestação de serviços objetos de contrato administrativo, fato que pode causar lesão ao erário e prejuízo à consecução das próprias funções do IASES.

4.
Dessa maneira, a sentença impugnada não poderia ter sido proferida antes de ser concedida vista ao órgão ministerial de primeira instância, tanto em razão dos dispositivos acima transcritos, quanto pela norma fundamental da colaboração processual para se obter uma decisão de mérito justa e efetiva.

5.
Houve a supressão da atividade fiscalizatória promovida pelo Ministério Público, uma vez que a não intervenção obstou a juntada e produção de novas provas que poderiam conduzir a julgamento diverso pelo d. Juízo singular.

6.
Evidenciado interesse público ou social, resta justificada a necessidade de intervenção do
Parquet
, sendo a ausência de sua intervenção causa de nulidade processual.

7.
A Recomendação n.º 34 de 2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre a atuação do órgão como interveniente no processo civil, prevê especificamente acerca da intervenção nos casos que versam sobre licitações e contratos administrativos.

8
.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença proferida, julgando prejudicado o apelo interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESP
Í
RITO SA
NTO – IASES

em face da sentença proferida às fls. 590/596v que, nos autos da
ação de
cobrança
ajuizada por
OBJETIVA ENGENHARIA LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 277.197,98 (duzentos e setenta e sete mil cento e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), em favor da empresa autora.

Em suas razões (fls. 601/606), aduz a parte apelante, em suma, que administrativamente foram apontados indícios de medições incorretas dos serviços realizados pela empresa autora, de forma que ficou atestado a ausência de culpabilidade da contratada, nem mesmo que é devido ressarcimento por supostos prejuízos.

Contrarrazões apresentadas pela empresa apelada (fls. 608/623) pugnando pela manutenção do comando judicial objurgado.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela anulação da r. sentença por ausência de intervenção do
parquet
no processo de origem e pela falta de fundamentação adequada (id. 4574245).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028024
-
70
.
2019
.8.08.00
35

APELANTE
:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESP
Í
RITO SA
NTO – IASES.

APELAD
A
: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESP
Í
RITO SA
NTO – IASES

em face da sentença proferida às fls. 590/596v que, nos autos da
ação de
cobrança
ajuizada por
OBJETIVA ENGENHARIA LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 277.197,98 (duzentos e setenta e sete mil cento e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), em favor da empresa autora.

Em suas razões (fls. 601/606), aduz a parte apelante, em suma, que administrativamente foram apontados indícios de medições incorretas dos serviços realizados pela empresa autora, de forma que ficou atestado a ausência de culpabilidade da contratada, nem mesmo que é devido ressarcimento por supostos prejuízos.

Contrarrazões apresentadas pela empresa apelada (fls. 608/623) pugnando pela manutenção do comando judicial objurgado.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela anulação da r. sentença por ausência de intervenção do
parquet
no processo de origem e pela falta de fundamentação adequada (id. 4574245).

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela ora apelada em face do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES alegando que celebrou com ele Contrato Administrativo de nº 020/2009, em 16/07/2009, para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva e serviços de reparo nas unidades socioeducativas e outras que viessem a integrá-la.

Aduz que
“a execução do contrato transcorreu normalmente, sendo o contrato aditado por 7 vezes e, neste último, com a justificativa para que pudessem ser realizados tanto os pagamentos, quanto os serviços finais, visto que o requerido estava em fase de adesão à Ata de Registro de Preços da SEGER, com outra empresa. Entretanto, a Assessoria Jurídica ao analisar a viabilidade de tal medida, não vislumbrou a possibilidade de aditamento do Contrato com a requerente, informando que os serviços já executados seriam pagos por indenização”

Sendo assim, relata que
“foi realizada rescisão amigável pelas partes, restando ao requerido o dever de indenizar a requerente pelos serviços prestados no período de MARÇO à JUNHO de 2013, o que acabou por não ocorrer”
.

Entretanto, após solicitar o pagamento pela via administrativa em 25 de junho de 2013, obteve resposta final em outubro de 2019, pela não autorização do pagamento à empresa requerente.

Diante do exposto, requereu a condenação do requerido ao pagamento pelos serviços prestados.

Após abreviado trâmite processual, MMº. magistrado singular proferiu a r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 277.197,98 (duzentos e setenta e sete mil cento e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), em favor da empresa autora.

Pois bem. Como já relatado, instada a se pronunciar em grau recursal, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela anulação da r. sentença por ausência de intervenção do
parquet
no processo de origem e pela falta de fundamentação adequada (id. 4574245).

Já adianto que me alinho ao posicionar externado pela d. Procuradoria de Justiça Cível, de forma que a anulação do édito sentencial é medida que se impõe. Explico-me.

Acerca da intervenção do Ministério Público, assim prevê o Código de Processo Civil:

Art. 178.
O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I –
interesse público ou social;

II –
interesse de incapaz;

III –
litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

O diploma processual também dispõe que é nulo o processo em que o
parquet
não é intimado para acompanhar o feito que deva intervir, sendo que, para ser decretada a nulidade deve ser demonstrada a existência de prejuízo,
in verbis:

Art. 279.
É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º
Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º
A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

No caso dos autos é nítido o interesse público existente na demanda, visto que trata de ação de cobrança em face de órgão integrante do poder público do Estado do Espírito Santo.

Para justificar a necessidade de intervenção, a d. Procuradoria de Justiça Cível assim consignou no parecer lançado nessa instância recursal (id. 4574245):

“
Mediante um simples exame preambular, denota-se que o caso não se restringe ao pagamento de quantia por ente integrante da Administração
Pública, mas aborda diretamente falhas na prestação de serviços objetos de contrato administrativo, fato que pode causar lesão ao erário e prejuízo à consecução das próprias funções do IASES.”

(...)

“
Dessa maneira, a sentença impugnada não poderia ter sido proferida antes de ser concedida vista ao órgão ministerial de primeira instância, tanto em razão dos dispositivos acima transcritos, quanto pela norma fundamental da colaboração processual para se obter uma decisão de mérito justa e efetiva.”

(...)

“
Com efeito, o Douto Juízo a quo acabou incorrendo, com a máxima vênia, em error in procedendo, na medida em não se atentou a uma questão de ordem essencial, ao obstar apreciação e a intervenção do Ministério Público quanto ao mérito da demanda, como fiscal da ordem jurídica, postura essa que está na contramão das diretrizes principiológicas da nova codificação adjetiva civil.

Esse vício processual se torna ainda mais grave porque a sentença de procedência do pleito autoral foi proferida, em suma, com base no fundamento de que caberia ao IASES ter impugnado e comprovado as medições incorretas e demais irregularidades contratuais, lastreando-se em técnica processual, sem ponderar o interesse público subjacente.

Nesse contexto, o Juízo sentenciante apenas considerou que o requerido/apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar as falhas na execução do contrato, fato que ensejaria o pagamento da indenização pelos serviços que a empresa apelada teria prestado.

Cuida-se, pois, de provimento jurisdicional que aplicou o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC/2015, como técnica de julgamento desfavorável ao réu.

Em que pese, seja uma forma decidir que reflete uma aplicação técnica do direito processual, a conclusão alcançada pelo órgão jurisdicional acabou por ser deveras equidistante, quando o caso comportava uma postura mais colaborativa do julgador para intimar o Parquet, dada à complexidade da matéria de fundo.”

Como visto, houve a supressão da atividade fiscalizatória promovida pelo Ministério Público, uma vez que a não intervenção obstou a juntada e produção de novas provas que poderiam conduzir a julgamento diverso pelo d. Juízo singular.

Assim, evidenciado interesse público ou social, resta justificada a necessidade de intervenção do
P
arquet
, sendo a ausência de sua intervenção causa de nulidade processual.

Ademais, é importante acrescentar que a Recomendação n.º 34 de 2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre a atuação do órgão como interveniente no processo civil, prevê especificamente acerca da intervenção nos casos que versam sobre licitações e contratos administrativos. Veja-se:

Art. 5º
Além dos casos que tenham previsão legal específica, destaca-se de relevância social, nos termos do art. 1º, inciso II, os seguintes casos:

(...)

III –
licitações e contratos administrativos;

Guardadas as diferenças, os e. Tribunais Pátrios também entendem pela anulação da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Erro médico. Decreto de improcedência da ação. Causa em que há interesse de incapaz.
Ausência de intervenção do órgão do Ministério Público oficiante em primeiro grau. Nulidade arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça. Acolhimento. Intervenção obrigatória, nos termos do artigo 178, II, do CPC. Representante ministerial que somente teve vista dos autos após a interposição da apelação. Vício insanável. Intervenção do órgão do Ministério Público em segundo grau de jurisdição que não convalida a nulidade decretada (este, aliás, pugnou pela anulação do feito em seu parecer)
. Nulidade que se impõe reconhecer por força do artigo 279 do CPC. R. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJSP; AC 1066945-45.2020.8.26.0100; Ac. 16749591; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 16/05/2023; DJESP 23/05/2023; Pág. 1800)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA NULIDADE. CONFIGURADO O PREJUÍZO AO INCAPAZ. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1. Nos processos em que há interesse de incapaz, é obrigatória a intervenção do membro do Ministério Público, que atua como fiscal da ordem jurídica (artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil).
2. Não oportunizada a intervenção do Ministério Público, quando configurado prejuízo ao interesse do incapaz, reconhecido em manifestação do órgão ministerial de Cúpula, impõe-se a declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir do momento em que este deveria ter sido intimado a intervir nos autos, consoante determina a norma inserta no artigo 279, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.
NULIDADE DECLARADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADO. (TJGO; AC 5155421-09.2021.8.09.0074; Ipameri; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Carneiro Requi; Julg. 12/05/2023; DJEGO 16/05/2023; Pág. 2096)

APELAÇÕES. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Demolição de obras irregulares. Pedido para que o município de Niterói se abstenha de realizar a demolição de imóvel da autora. Sentença de procedência parcial. Irresignação das partes.
A procuradoria de justiça apresentou manifestação informando a ausência de intimação do parquet em 1ª instância para oficiar no feito em que pese a existência de interesse público a justificar sua atuação, nos termos do artigo 178, I do CPC. Requerimento de nulidade. Existência de prejuízo. Retorno à fase instrutória. Intervenção do ministério público que deve ser observada. Sentença que deve ser anulada. Artigo 279 do CPC. Acolhimento do parecer da procuradoria de justiça
. Prejudicados os recursos interpostos. (TJRJ; APL 0036757-21.2019.8.19.0002; Niterói; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; DORJ 12/05/2023; Pág. 651)

APELAÇÃO. Ação de indenização securitária. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Morte do segurado, beneficiários menores contra seguradora. Preliminar
. Nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau. Nulidade arguida também pela d. Procuradoria Geral de Justiça. Acolhimento. Intervenção obrigatória do Ministério Público não observada. Sentença anulada, com determinação
. Recurso provido. (TJSP; AC 1001469-36.2021.8.26.0614; Ac. 16695801; Tambaú; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino; Julg. 27/04/2023; DJESP 04/05/2023; Pág. 2578)

PELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA. PARCIAL NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO.
Ausente a intervenção do Ministério Público, com prejuízo à atividade fiscalizatória e consequente inobservância ao artigo 179, II, do CPC, deve ser acolhida a preliminar de nulidade processual suscitada pela própria Procuradoria Geral de Justiça
. (TJMG; APCV 5001827-39.2020.8.13.0319; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Diniz Junior; Julg. 17/03/2023; DJEMG 21/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2013-SJC/SC. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL. NULIDADE ARGUIDA PELO REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA (ARTS. 178, I, E 179, I E II, DO CPC). PREJUÍZO EVIDENCIADO.
A não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade. Contudo, manifestando-se o órgão do Ministério Público pela ocorrência de prejuízo diante da ausência de sua intervenção em primeiro grau, impõe-se a decretação da nulidade
. (STJ, EDCL no RESP 1184752/PI, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. Em 16-10-2014) (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC; APL 0300187-35.2014.8.24.0022; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Odson Cardoso Filho; Julg. 03/02/2022)

Por tais fundamentos, acolhendo o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
ANULO a r. sentença recorrida
e determino a reabertura da fase instrutória do feito, de modo a possibilitar a intervenção do Ministério Público.

Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pelo IASES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 13/6/2023.